Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 900 (NOVECENTOS) COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL E 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, TOTALIZANDO 49,84G (QUARENTA E NOVE GRAMAS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE DROGA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência dos réus, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados, tendo em vista inquietude de um dos acusados quando da presença policial no local, além de terem sido dispensadas por outro indivíduo porções de substância entorpecente, na frente da casa, com a porta aberta, em região de intenso tráfico de drogas. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência dos acusados.
3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que os réus mantinham em sua residência, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e novecentos comprimidos de Rohypnol, o que, somado à apreensão de balança de precisão, se mostra suficiente para a condenação.
4. A elevada quantidade de droga apreendida (novecentos comprimidos de Rohypnol), além de porções de maconha e uma balança de precisão, bem como o fato de o segundo réu ostentar condenação transitada em julgado por crime de tráfico, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que revela um maior comprometimento dos agentes no comércio ilícito de entorpecentes e denotam suas condutas criminosas.
5. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou os recorrentes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena, para cada um, de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.